Tribunal: TJSP
Processo: 1005679-77.2019.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação indenizatória por falha no serviço de transporte aéreo. Extinção da ação sem apreciação do mérito, em decorrência da ilegitimidade passiva da embargada, na qualidade de simples intermediadora da venda de passagens aéreas. Fixação de honorários em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Inconformismo da parte autora.

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação indenizatória por falha no serviço de transporte aéreo. Extinção da ação sem apreciação do mérito, em decorrência da ilegitimidade passiva da embargada, na qualidade de simples intermediadora da venda de passagens aéreas. Fixação de honorários em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Inconformismo da parte autora. Pretensão de fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Omissão, contradição ou obscuridade. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.